Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE NOVA CONSULTA VIA SISTEMA BACENJUD APÓS TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível conceder novo pedido de consulta via sistema Bacenjud, com o objetivo de encontrar ativos financeiros da parte executada, quando decorrer tempo razoável desde a primeira diligência realizada. Precedentes.
2. In casu, decorreu mais de dois anos desde a última consulta realizada via Bacenjud, porém sem sucesso, não havendo motivo para o indeferimento de nova pesquisa pelo mesmo sistema, a fim de encontrar ativos financeiros em nome dos devedores.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.